Tribunal: STF
Processo: Rcl 56850
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Aécio Neves da Cunha em face de ato proferido pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, nos autos do Inquérito Policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029, por meio da qual o magistrado negou a remessa dos autos a esta Corte, apesar da existência de possíveis crimes cometidos por investigados com foro por prerrogativa de função.



    De acordo com o reclamante, o possível envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função deveria ensejar na remessa do feito ao STF, sob pena de usurpação da sua competência. 



    Os fatos narrados no referido inquérito envolvem supostos solicitações, por parte do reclamante, para a doação à campanha eleitoral de Antônio Anastasia ao Governo do Estado de Minas Gerais no ano de 2010.



    Segundo a PGR, tais fatos configurariam os delitos de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), bem como possíveis infrações penais eleitorais. 



    O reclamante prossegue afirmando que houve a nomeação e posse do co-investigado Antônio Anastasia no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, o que deu ensejo ao pedido de remessa dos autos ao STF por parte da referida autoridade.



    Após parecer favorável do Ministério Público, o Juiz de primeiro grau teria usurpado a competência do STF ao negar o pedido da defesa e conceder habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento das investigações em relação ao Ministro Antônio Anastasia. 



    Ao proceder desta forma, aduz o reclamante que a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. Defende ainda que o entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937 seria limitado apenas a parlamentares federais. 



    Aduz ainda a violação ao entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, razão pela qual pugna pela suspensão liminar do andamento do inquérito policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029 até o julgamento de mérito desta reclamação.



    O processo foi distribuído por prevenção a este gabinete, tendo em vista a decisão proferida nos autos do Inquérito 4.414.



    Identificando plausibilidade das alegações da defesa, concedi medida cautelar para determinar a suspensão do inquérito policial até o julgamento definitivo da reclamação constitucional.



    A eminente Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araujo, manifestou ciência da decisão em 17.11.2022 (eDOC 13).



    O Juízo reclamado prestou informações (eDOC 20), afirmando que “o fundamento do indeferimento teve por base as razões exaradas nas decisões proferida pela 1ª turma do STF, na QO-INQ 4703/DF e no ARE 1316564, e pela Corte Especial do STJ, nas Ações Penais n. 857 e 866, nas quais se debatia o juízo competente para os processos de infrações criminais supostamente cometidas por membros da Assembleia Legislativa que, posteriormente, assumiram o cargo de Conselheiro Estadual de Contas”. Prosseguiu sustentando que “em todos os casos restou decidido que a competência seria da Justiça de 1ª instância, já que os eventuais delitos foram praticados quando os agentes não ocupavam o cargo de Conselheiro de Contas”.



    No dia 23.11.2022, a defesa apresentou petição avulsa, informando que o Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte descumpriu a medida liminar deferida nesta reclamação (eDOC 15).



    Ante a comprovação de que o juízo reclamado deu prosseguimento ao feito, levantando o sigilo das investigações, determinei a suspensão dos efeitos das decisões proferidas em descumprimento à medida liminar deferida nestes autos. Simultaneamente, determinei a remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria do TRE/MG, para apuração de eventuais infrações disciplinar cometidas pelo magistrado (eDOC 19).



    Os autos foram novamente encaminhados à eminente Vice-Procuradora-Geral da República, que tomou ciência da referida decisão judicial (eDOC 24).



    No dia 12.12.2022, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, informou a abertura de reclamação disciplinar para apurar as irregularidades atribuídas ao Juiz Elton Pupo Nogueira, da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, nos termos do art. 3º do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.



    É o relatório.



    I - Do cabimento da reclamação constitucional



    Ressalto, inicialmente, que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulamentada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da ideia de implied powers deferido ao STF (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1449).



    Essa ação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l). 



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse “instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem politico-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo” (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    Destaque-se que na situação em exame o ajuizamento de reclamação pressupõe a indicação da decisão ou ato reclamado que tenha acarretado na usurpação da competência desta Corte, o que foi corretamente formulado pelo reclamante quando do ajuizamento do feito. Por esses motivos, entendo ser cabível a presente ação. 



    II – Da ocorrência de fato novo que justifica o declínio da competência para supervisão do inquérito policial



    Inicialmente, destaco que a presente reclamação foi distribuída por prevenção a este gabinete, tendo em vista a decisão proferida nos autos do Inquérito 4.414, a qual se refere aos mesmos fatos sob apuração no inquérito policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029.



    Ao decidir o Inquérito 4.414, indeferi o pedido de arquivamento das investigações apresentado pelo reclamante Aécio Neces da Cunha e determinei a remessa do feito à Justiça Eleitoral em Minas Gerais, tendo em vista o precedente estabelecido na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937. 



    Ocorre que, após essa determinação, houve a ocorrência de fato novo de significativa relevância, qual seja, a nomeação e posse do co-investigado Antônio Anastasia no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. 



    Trata-se de significativa hipótese de alteração do contexto fático-jurídico, que deve acarretar na reavaliação da questão da competência para o processamento e a supervisão das investigações, conforme será feito adiante. 



    Diante deste fato novo, afasto desde já qualquer alegação de eventual incompatibilidade entre a decisão anteriormente proferida nos autos do Inquérito 4.414 e a alegada usurpação da competência desta Corte suscitada nesta reclamação. 



    III – Da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal



    Ao instruir a reclamação constitucional, a defesa juntou aos autos as peças do inquérito policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029, demonstrando a rejeição do pedido de remessa dos autos a esta Corte (eDOC 6), mediante o uso de argumentos que, a meu ver, promoveram a usurpação da competência do STF para analisar a incidência ou não das regras do foro por prerrogativa de função. 



    Destaque-se que de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao próprio Supremo definir as hipóteses e a extensão das regras delimitadoras de suas atribuições, de modo a decidir, por exemplo, sobre a reunião, o prosseguimento ou a cisão de investigações que possam envolver autoridades com foro por prerrogativa de função. 



    Veja-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:



    “[...] Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal, e não a qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento. 2. No caso em exame, não tendo havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não da investigação ou da ação relativamente aos fatos indicados, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, fica delineada, nesse juízo de cognição sumária, quando menos, a concreta probabilidade de violação da competência prevista no art. 102, I, b, da Constituição da República. 3. Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas – cujo sigilo, ao que consta, foi levantado incontinenti, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei – passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamado. 4. A existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados. 5. Liminar deferida. Decisão referendada, por seus próprios fundamentos.”



    (Rcl 23457 MC-Ref, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 31.3.2016)



    Além disso, é importante que se diga que a aplicação do precedente estabelecido na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937 se limita apenas a parlamentares federais, não sendo extensível a possíveis crimes praticados por outras autoridades públicas como Ministros do Tribunal de Contas da União. 



    Registre-se que houve o debate efetivo desta questão durante o julgamento, a partir de provocação que fiz ao Tribunal, senão observe-se:



    “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência me permite mais uma consideração? É muito curioso, tem um ponto que já foi falado aqui da parte do Ministro Toffoli. Se nós adotarmos essa interpretação, seja a mais rigorosa, seja a mais branda, ainda que, digamos, isso se aplique aos parlamentares, estaremos estendendo, ipso facto ou ipso jure, a todas as instituições, portanto também em relação a juízes do Supremo, também em relação a juízes do STJ, aos membros do Tribunal de Contas da União. E um ponto muito sensível na atual quadra do Brasil, porque acompanhei a feitura da emenda constitucional que resultou na criação do Ministério da Defesa, os Comandantes das três forças. Eles também ficarão submetidos, naquilo que não disser respeito com as suas funções, ao juiz de primeiro grau. [...]



    O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Em 31 de maio, quando pedi vista, eu coloquei algumas questões que, depois, nem aprofundei em virtude de um esclarecimento dado pelo Ministro-Relator, o Ministro Luís Roberto Barroso. Eu havia colocado inclusive a questão das Constituições Estaduais do Rio de Janeiro. O próprio Tribunal de Justiça já declarou, várias vezes, inconstitucional, incidentalmente, vereadores; Amazonas, há essa previsão. E a questão da análise, que, nesta Corte, já foi feita de forma diferenciada entre titulares de mandatos temporários - o que o Ministro Marco Aurélio até nominou de elevador processual, porque ora disputa um mandato de prefeito, deputado - e os titulares de cargos permanentes, cargos efetivos que haveria a necessidade, coloquei, à época, em maio e, depois, indaguei ao Ministro-Relator se nós estaríamos tratando também dessa questão, porque é absolutamente diversa, a meu ver, absolutamente diversa.



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É diversa.



    O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - É diversa no sentido de precisar de uma análise diferenciada até pela hierarquização de determinadas carreiras. Foi colocado pelo Ministro-Relator que nós estávamos tratando de mandatos parlamentares” (QO na AP 937, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 3.5.2018, p. 1.129/1.122)



    O referido entendimento foi reiterado em outros julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, ao julgar o ARE 1.284.449, o Ministro Alexandre de Moraes consignou expressamente que:



     “a tese de julgamento para a AP 937-QO deveria ficar restrita àquilo que efetivamente foi discutido, ou seja, a prerrogativa de foro prevista na Constituição para detentores de mandatos eletivos e detentores de cargos em comissão de investidura provisória. Isso porque a própria jurisprudência da CORTE não confunde o regime próprio de responsabilização dos congressistas e demais agentes políticos do Estado com a responsabilização político-administrativa a que estão sujeitos os demais servidores públicos estáveis e vitalícios, com especial destaque para as garantias institucionais da magistratura e Ministério Público” (ARE 1.284.449, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.9.2020).



    Cito, ainda, o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual promoveu uma adequada interpretação da jurisprudência do STF, ao assentar o seguinte:



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ACUSADO DE CRIME COMUM (HOMICÍDIO) QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (ART. 96, III, CF). APLICAÇÃO, A PROMOTORES, DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA QO NA AP 937/RJ: IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA QUE SE RESTRINGE A DETENTORES DE CARGOS ELETIVOS. PRECEDENTES DO STJ QUE RECONHECERAM A COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAR DESEMBARGADOR POR CRIME SEM RELAÇÃO COM O CARGO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1147). QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. [...]



    (HC n. 684.254/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.11.2021)



    Destaque-se que o próprio Ministério Público Eleitoral reconheceu, no caso concreto, a plausibilidade das alegações do reclamante, ao defender, em manifestação juntada aos autos, “a competência originária do Supremo Tribunal Federal para supervisionar as investigações, com a consequente declinação da competência e remessa dos autos” (eDOC 5, p. 5). 



    Anote-se ainda que os Ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas prerrogativas e garantias dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (art. 73, §3º, da CF/88), entre as quais se destaca o foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “c”, da CF/88). 



    Portanto, deve ser aplicado aos Ministros da Corte de Contas o regime de foro por prerrogativa de função previsto para os ocupantes de cargos efetivos, o qual exige a observância da regra constitucionalmente estabelecida até mesmo para fins de preservação do sistema funcional-hierárquico delineado pelo poder constituinte originário.



    Registre-se que a observância às regras do foro por prerrogativa de função reconhecidas pela jurisprudência do STF, do STJ e pela manifestação do Ministério Público Eleitoral foi desconsiderada pelo juízo reclamado mediante o uso de instrumentos de by-pass que vêm sendo refutados por este Tribunal (Rcl 36009, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.8.2021; Rcl. 36.131, Segunda Turma, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 1.9.2020; Rcl. 46.987, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 26.5.2021). 



    Afinal, há imbricação entre as condutas atribuídas ao reclamante Aécio Neves com os fatos imputados ao Ministro do Tribunal de Contas da União Antônio Anastasia. 



    Destarte, o prosseguimento das investigações na primeira instância importará produção de provas em desfavor da referida autoridade pública com violação a prerrogativas que buscam proteger o livre exercício de suas funções.



    Reitere-se que as regras relativas ao foro por prerrogativa de função constituem uma proteção objetiva instituída em virtude das relevantes funções desempenhadas por determinados agentes públicos, de modo que não devem ser compreendidas como privilégio subjetivo ou pessoal.



    Nesse sentido, tem-se as lições de Victor Nunes Leal no julgamento da Reclamação 473:



    “A jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é, realmente, instituída não no interesse da pessoa do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com o alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, por sua capacidade de resistir, seja à eventual influência do próprio acusado, seja às influências que atuarem contra ele. A presumida independência do tribunal de superior hierarquia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. (Rcl 473, Rel. Min. Victor Nunes, Tribunal Pleno, j. 31.6.1962)



    A doutrina majoritária compartilha da mesma opinião:



    “Realmente, a situação dos que governam e decidem é bem diversa da dos que simplesmente administram e executam encargos técnicos e profissionais, sem responsabilidade de decisão e opções políticas. Daí por que os agentes políticos precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções. As prerrogativas que se concedem aos agentes políticos não são privilégios pessoais; são garantias necessárias ao pleno exercício de suas altas e complexas funções governamentais e decisórias. Sem essas prerrogativas funcionais os agentes políticos ficariam tolhidos na sua liberdade de opção e decisão, ante o temor de responsabilização pelos padrões comuns da culpa civil e do erro técnico a que ficam sujeitos os funcionários profissionalizados”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 78).



    Defendo a mesma opinião no âmbito acadêmico:



    “As regras constitucionais de fixação do foro ratione personae constituem garantias constitucionais do exercício da função pelo agente público, tendo em vista a peculiaridade e importância de suas atividades no sistema democrático. A competência não e determinada em razão do interesse pessoal do ocupante do cargo público, mas no interesse público do bom exercício de suas funções [...]”. (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. In: Comentários à Constituição do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 1470).



    Dadas essas premissas, entendo que assiste razão à defesa ao sustentar a existência de fato novo, a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal para supervisão das investigações, nomeadamente a assunção do cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União por parte de um dos investigados.



    Rememoro, ainda, que a jurisprudência dessa Corte se firmou no sentido de que “cabe apenas aos Tribunais Superiores decidir se há ou não a incidência das regras do foro especial que justificam a sua atuação” (RCL 43.479/RJ, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.11.2021). Conforme afirmei na ocasião, “não cabe à primeira instância afirmar, por sua própria vontade, que não se trata de competência do STJ pela interpretação trazida pela Questão de Ordem na AP 937, sob pena, reitera-se, de usurpação de competência do STJ para decidir sobre sua própria competência”.



    Dessa forma, a partir do surgimento de indicativos claros de hipótese de alteração de competência, com especial destaque para manifestação favorável do membro Ministério Público Eleitoral (eDOC 5), caberia ao juízo reclamado remeter imediatamente os autos ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta ao art. 102, inciso I, b, da Constituição da República.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e todos os atos subsequentes praticados pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, com a imediata remessa do inquérito policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029 ao Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente